Tribunal: CARF
Processo: 12689.720863/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720863/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.560 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
INTER MARITIMA TERMINAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MULTA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Sendo incontroverso o cometimento da infração de violar dispositivo de
segurança, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso VI, do
Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 2.000,00 por violação de unidade de carga contendo mercadoria sob
controle aduaneiro.
Segundo a fiscalização, para cumprir a decisão proferida na Ação Rescisória referente
aos autos do Mandado de Segurança n° 2002.33.00.027594-2, o funcionário designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720863/2011-55
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720863/2011-55

para proceder a deslacração da empilhadeira propulsora Terex/PPM TFC-45,
constatou que o referido equipamento já se encontrava totalmente deslacrado e em uso
pela empresa em epígrafe, conforme Termo de Constatação n° 128/2011.
Restou demonstrado o descumprimento das normas vigentes, ficando, portanto, sujeita
às penalidades previstas no art. 107, inc. VI do DL 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei 10.833/2003 regulamentado pelo art. 728, inc. VI do Decreto 6.759/2009.
Intimada do Auto de Infração em 22/09/2011 (fl. 17), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 19/10/2011, juntados às fls. 21 e seguintes, alegando em
síntese:
 A diligência para deslacração foi efetuada somente 2 meses depois da decisão
judicial quando, na verdade a ordem era para efetuar o procedimento de forma
imediata;
 A deslacração poderia se feita por qualquer pessoa interessada no feito;
 Apenas fez cumprir o regular exercício de direito;
 Pede a anulação do presente Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-88.476, de 24 de julho de 2019, julgou improcedente a impugnação,
mantendo a multa lançada, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO DE LACRE. MULTA.
Constatada a ocorrência de violação de volume ou unidade de carga que contenha
mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança é aplicável a multa
regulamentar prevista na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que não
houve violação a dispositivo de segurança, uma vez que a recorrente teria agido no exercício
regular de direito, amparado por ordem judicial que determinava a imediata deslacração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 03/09/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 06/08/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720863/2011-55

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa
prevista no artigo 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/66, com base nos seguintes argumentos:
Conforme indicado no próprio Auto de Infração, é sabido que a RECORRENTE propôs
a Ação Rescisória n° 0036996-46.2011.4.01.0000/BA, com o fito de ver rescindido o
acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.33.00.027594-2.
Em suma, a referida Ação Rescisória foi ajuizada porque o acórdão proferido no
Mandado de Segurança em questão, quando reformou a sentença que havia
"autorizado o despacho aduaneiro de importação" da empilhadeira, não teria
respeitado o art. 18, da Lei 9.779/991, que faculta ao importador iniciar o
procedimento do despacho aduaneiro mesmo depois do prazo previsto no Decreto
91.030/85 e antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria
É importante esclarecer que , quando da publicação do referido acórdão no Mandado
de Segurança desautorizando o despacho aduaneiro, em 12.06.2009 - sete anos após o
início da importação do produto - a RECORRENTE já havia há muito completado o
procedimento de despacho aduaneiro e obtido o desembaraço do equipamento
importado, tendo sido a empilhadeira nacionalizada e estando em plena operação
desde o início do ano de 2003.
Assim é que, após a publicação do referido acórdão no Mandado de Segurança,
iniciou-se um procedimento de perdimento da mercadoria por meio do Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0517600/00095/09, com a
consequente lacração de equipamento essencial para que a RECORRENTE exercesse
regularmente as suas atividades. Ressalta-se que a RECORRENTE somente foi
intimada do referido Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
0517600/00095/09, em 05.01.2011 (quase 8 anos após completado o despacho
aduaneiro anteriormente autorizado pela sentença no Mandado de Segurança).
Diante do contexto acima explicitado, a RECORRENTE formulou pedido de
antecipação de tutela na Ação Rescisória, devidamente amparado (i) na prova
inequívoca da verossimilhança das suas alegações consubstanciadas na nítida violação
a literal disposição de lei (art. 18, da Lei n° 9.779/99), além da ilegalidade da condição
imposta nos §§ 2° e 3° do art. 2°, da IN SRF 69/99, e, ainda, na impossibilidade de
indeferimento do prosseguimento do despacho aduaneiro, uma vez que não se verifica
qualquer dano ao erário a ensejar a pena de perdimento; bem como (ii) no risco de
dano irreparável às atividades da RECORRENTE caso ela tivesse mantida lacrada a
empilhadeira.
Após considerar presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, a Exma.
Desembargadora Relatora Maria do Carmo Cardoso deferiu a antecipação dos efeitos
da tutela para:
"determinar que seja sobrestada a execução referente ao processo originário, até
julgamento final deste feito ou nova decisão (art. 273, §§ 4° e 5°, do CPC), assim
como que se proceda à imediata deslacração pelo Termo Lacração 04/2011 [...]
[P]resente o fundado receio de lesão de difícil reparação, pois, caso mantida a
lacração da empilhadeira, a autora ficará impossibilitada de exercer suas
atividades operacionais e cumprir com as suas obrigações. Ressalto, também,
eventual prejuízo para o serviço portuário no Porto de Salvador decorrente da falta
de equipamento para promover a atividade de movimentação dos contêineres".
(grifos nossos)
Como se verifica, o Poder Judiciário reconheceu expressamente a urgência da situação
- até mesmo em razão do interesse público - e a necessidade de deslacração imediata.
Ressalte-se, neste contexto, que a efetiva diligência de deslacração ocorreu somente 2
meses após a ordem judicial, apesar da determinação ter sido expressamente a
"imediata lacração".
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720863/2011-55

Ora, aguardar que a deslacração fosse realizada pela Fazenda Nacional - cuja
diligencia ocorreu somente 2 meses depois da prolação da decisão seria um absoluto
contrassenso e, na verdade, tolheria a efetividade da ordem judicial que determinou
que a deslacração fosse "imediata".
Ressalte-se, ademais, que a r. decisão que deferiu a antecipação da tutela e que
determinou a imediata deslacração do equipamento, não restringiu o alcance de sua
efetividade ou sequer condicionou que apenas um agente da Receita Federal do Brasil
pudesse proceder à deslacração do bem em questão. Longe disso, a referida decisão
proferida em antecipação de tutela na Ação Rescisória determinou a "imediata
deslacração" da empilhadeira - ou seja, poderia ser feito por qualquer um com
interesse para tanto!
Assim, ao proceder ao deslacramento da empilhadeira, nenhuma violação cometeu a
RECORRENTE, senão dar imediato cumprimento e eficácia à decisão emanada pelo
Poder Judicário o que, evidentemente, não pode enseja qualquer tipo de sanção, sob
pena de desrespeito à própria ordem judicial, à segurança jurídica e aos mais basilares
princípios do Estado Democrático de Direito.
No mais, note-se ainda, que foi apenas após estar amparada por decisão judicial que a
RECORRENTE, através de seus representantes, acompanhados do Sr. Tabelião do
Quinto Ofício de Notas da Comarca de Salvador, BA, procedeu ao deslacramento da
empilhadeira em discussão, conforme comprova a ata notarial e respectivas fotos já
acostadas aos autos quando da Impugnação.
(...)
Nota-se, assim, que quando o v. Acórdão ora recorrido sustenta tão unicamente que "o
que está comprovado é que o lacre estava rompido na ocasião em que foi realizada a
diligência", a C. 17a Turma de Julgamento da DRJ/SPO desconsidera que o lacre
somente estava rompido, porque havia uma decisão judicial determinando o imediato
deslacramento do equipamento, diante da essencialidade de seu uso e dos prejuízos que
a sua lacração acarretava dia após dia.
Para corroborar a mais absoluta boa-fé da RECORRENTE, o referido deslacramento
da empilhadeira foi, inclusive, levado ao conhecimento do MM. Juízo, por meio de
petição protocolada em 12.08.2011. Isto porque, ressalte-se, a RECORRENTE agia no
exercício regular de um direito amparado por ordem judicial!
Portanto, não há que se falar em "violação a dispositivo de segurança", devendo ser
reformada a decisão proferida pela 17a Turma da DRJ/SPO, sendo o Auto de Infração
totalmente anulado, nos termos do art. 119, I, a, do Decreto-Lei 37/19663, exonerando-
se a RECORRENTE do pagamento da multa prevista no inciso VI do art. 107, do
Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77, da Lei 10.833/2003, uma vez
que a RECORRENTE agiu estritamente amparada pela decisão judicial.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Apesar do seu esforço argumentativo, com a devida vênia, não parece correto o
entendimento de que a recorrente teria agido no exercício regular de direito amparado por ordem
judicial.
Isto porque, embora houvesse uma decisão judicial determinando o imediato
deslacramento do equipamento, o rompimento do lacre não poderia ter sido procedido pela
recorrente sem a presença da fiscalização, conforme expressamente estabelecido no artigo 333,
§2o, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), abaixo transcrito:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720863/2011-55

Art. 333. Ultimada a conferência, poderão ser adotadas cautelas fiscais visando a
impedir a violação dos volumes, recipientes e, se for o caso, do veículo transportador,
na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 74, § 2o).
§ 1o São cautelas fiscais:
I - a lacração e a aplicação de outros dispositivos de segurança; e
II - o acompanhamento fiscal, que somente será determinado em casos especiais.
§ 2o Os dispositivos de segurança somente poderão ser rompidos ou suprimidos na
presença da fiscalização, salvo disposição normativa em contrário.
(Grifamos)
Tal fato não parece ser desconhecido pela recorrente, tendo em vista que, nos
termos da própria decisão judicial que determinou a imediata deslacração (fls. 11 a 13), o pedido
formulado pela recorrente, em sede de antecipação de tutela, foi no sentido de que fosse “[...]
determinado à autoridade administrativa que proceda à deslacração da mercadoria importada,
para que possa ser regularmente utilizada no desenvolvimento das atividades operacionais”
(Grifamos).
Ainda que sejam compreensíveis os argumentos da recorrente no sentido de que
se tratava de equipamento essencial para a atividade da empresa, que a sua lacração acarretava
prejuízos diários e que parece um contrassenso aguardar dois meses para que a autoridade
fazendária dê cumprimento a uma decisão judicial que determina a deslacração imediata, não
cabe a este colegiado afastar a aplicação da lei quando devidamente apurada a subsunção do fato
à norma.
Neste sentido, a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato
administrativo de caráter normativo e que a responsabilidade pela infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(Grifamos)
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração de violar
dispositivo de segurança, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso VI, do
Decreto-Lei n° 37/66.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.560 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720863/2011-55

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 98
DF CARF MF
Original